Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013405-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (PACIENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (IMPETRANTE), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARANATINGA MT (IMPETRADO), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2o, II E IV E ART. 211,
CAPUT
, DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CASO FORTUÍTO OU DE FORÇA MAIOR –
2
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –
4.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– SUBSTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer excesso de prazo para concluir a instrução probatória, em especial em se tratando de processo complexo, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias.

O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de diminuir a disseminação do
novo coronavírus (COVID-19), provém de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal.

2.
Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo
modus operandi
do delito doloso contra a vida, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas não afastaria o pressuposto da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Gabriel Gonçalves Ferreira
, em que se almeja a revogação
, in limine
, ou a substituição por medida cautelar diversa, da prisão preventiva a que está submetido pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
e
ocultação de cadáver
(art. 121, § 2o, II e IV e art. 211,
caput
, do CP) e se aponta, como autoridade coatora, o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o término da instrução criminal, pois, embora esteja preso desde 27/08/2019, ela está pendente e sem previsão de data para conclusão, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), que causou a suspensão das audiências presenciais no Estado.

Acrescenta que a segregação de liberdade viola o princípio da presunção de inocência; que o Paciente ostenta predicados favoráveis e que é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa (Id.
47583499
).

A
liminar
foi
indeferida
nos termos da decisão sob Id. 47951478.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 48163498.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Id. 48899490, em que

opina pela
denegação
da ordem, conforme se verifica do sumário que segue em transcrição livre:

Homicídio qualificado e ocultação de cadáver
- Busca-se a restituição do
ius ambulandi
ao paciente, seja mediante o relaxamento da prisão preventiva face à ocorrência de
excesso de prazo
para encerramento da instrução, seja com a concessão de
liberdade provisória
ou
substituição do claustro
pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP, por preencher os requisitos para tanto - Liminar indeferida - “Excesso de prazo justificado em razão da
complexidade do feito
, em que se apura a prática de
diversos crimes
, com
pluralidade de agentes
, e da situação excepcional de
pandemia
, mostrando-se necessária a redesignação de AIJ.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.058901-8/000) – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
- Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade social do suplicante, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta, haja vista que o suplicante, de forma premeditada, em concurso de outros 03 (três) agentes e com emprego de arma branca (faca), cometeu, em tese, crime de homicídio biqualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que, em razão de discussão pretérita, os increpados, previamente ajustados, em divisão de tarefas, deslocaram-se até a residência da vítima, e, com
animus necandi
, amarraram uma corda no pescoço dela enquanto esta dormia, imobilizando-a, vindo, ato contínuo, a efetuarem diversos golpes de faca, causando ferimentos que foram suficientes para levá-la a óbito, sendo certo, inclusive, que os acusados, na sequência, colocaram o cadáver do ofendido dentro de um carro e seguiram até a propriedade agrícola denominada “Sítio São Marcos”, jogando-o dentro de uma lagoa artificial - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado - Precedentes do TJMT e STJ – Outrossim, “Evidenciada a fuga do distrito da culpa, resta justificada a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal.” (TJMT - N.U 1000859-21.2020.8.11.0000) - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do suplicante e do risco de se furtar a sua responsabilidade penal - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) -
Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5o da CF
- Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020